Tribunal: TJBA
Processo: 8002725-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002725-97.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KAILANE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (11) Advogado(s): BERNARDO TORRES LINS IMPETRADO: 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR/BA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. EXCESSO DE PRAZO NA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KAILANE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros, contra decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA que, após relaxar a prisão em flagrante e indeferir a prisão preventiva, impôs medidas cautelares, dentre elas monitoração eletrônica com área de exclusão vinculada ao Edifício Empresarial WN, visando à revogação da medida sob alegação de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e superveniente desnecessidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o prolongado prazo da monitoração eletrônica sem conclusão do inquérito configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade dos fundamentos que justificaram a cautelar; (iii) determinar se a alteração fática superveniente torna a medida desnecessária e desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A manutenção de monitoração eletrônica por mais de oito meses sem conclusão da investigação e sem oferecimento de denúncia evidencia excesso de prazo e inércia estatal na persecução penal. A ausência de reavaliação concreta e fundamentada da medida cautelar compromete sua legalidade, não sendo suficiente a fixação genérica de prazo para revisão. A cautelar perde contemporaneidade quando fundada em circunstâncias pretéritas, sem demonstração de risco atual de reiteração delitiva ou de obstrução da investigação. A desocupação do local que justificava a área de exclusão esvazia o fundamento fático da monitoração eletrônica, tornando a medida inadequada e desnecessária. A imposição prolongada de medida restritiva de liberdade sem justificativa atual converte a natureza cautelar em antecipação de pena, violando a presunção de inocência e a razoável duração do processo. A monitoração eletrônica exige observância dos critérios de necessidade e adequação, não atendidos diante da ausência de fatos novos e da alteração do contexto fático. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. A manutenção de monitoração eletrônica por prazo excessivo, sem conclusão da investigação, configura constrangimento ilegal. 2. A ausência de contemporaneidade dos fundamentos inviabiliza a subsistência de medida cautelar pessoal. 3. A superveniente alteração do contexto fático pode tornar desnecessária e desproporcional a medida cautelar, impondo sua revogação. 4. Medidas cautelares diversas da prisão devem observar continuamente os requisitos de necessidade e adequação, sob pena de se converterem em sanção antecipada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPP, art. 647. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8002725-97.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Impetrante BERNARDO TORRES LINS (OAB/BA: 45.697), e como Pacientes KAILANE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer o writ e CONCEDER A ORDEM, nos termos delineados no voto.